Tribunal: TJDFT
Processo: 0744312-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processo : 0744312-14.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 211517736 dos autos originários n. 0713726-37.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do feito em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e, no mérito, acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, “para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000”. Em relação à atualização do débito exequendo, o juízo singular explicou que a aplicação da Taxa SELIC “deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo”. O agravante defende a suspensão da execução, por prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, que busca a desconstituição do título executivo formado na ação coletiva. Assevera que o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, sendo inexigível nos termos do art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Avalia que a sentença coletiva violou precedente vinculante do STF, por contrariar a tese jurídica firmada no julgamento do RE n. 905.357/RR (Tema 864), com trânsito em julgado em 18/02/2020, portanto, “em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23)”. Pontua não ser possível afastar aplicação do Tema de 864/STF e respectiva ratio decidendi pelo fato de se tratar de reajuste de determinada carreira, ressaltando que a ampla jurisprudência é “no sentido de que, para fins do disposto no artigo 169 da Constituição Federal, é irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial, aplicando-se a regra vinculada no Tema no 864 igualmente a ambas às situações”. Sustenta excesso de execução, porque, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, ocorre verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que é vedado pela Suprema Corte (Súmula 121/STF). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada ao momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar, porque não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria para retificação dos cálculos e a intimação posterior das partes. Logo, não há risco de emissão de requisitórios em valor inadequado, tampouco de pagamento de valores, porquanto o juízo a quo condicionou o levantamento da condenação ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator